Tribunal: TCU
Processo: 010.753/2018-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Acompanhamento para verificar eventuais irregularidades existentes no deslinde da concessão do financiamento de longo prazo para a Parceria Público Privada da Linha 6-Laranja do metrô de São Paulo.

Inteiro teor:
Acórdão 1698/2020-TCU-Plenário 1. Processo no TC Processo 010.753/2018-4 . 2. Grupo I - Classe de Assunto: III - Acompanhamento. 3. Interessado/Responsáveis: 3.1. Interessado: Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal. 3.2. Responsáveis: não há. 4. Entidade: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). 5. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 6. Representante do Ministério Público: não atuou. 7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Administração Indireta no Rio de Janeiro (SecexEstataisRJ). 8. Representação legal: Isamara Seabra (OAB/DF 27.685) e outros, representando Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. 9. Acórdão: VISTOS, relatados e discutidos estes autos de acompanhamento para verificar eventuais irregularidades existentes no deslinde da concessão do financiamento de longo prazo para a Parceria Público-Privada da Linha 6-Laranja do metrô de São Paulo, em atendimento à determinação constante do item 9.3 do Acórdão 628/2018-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. prestar as seguintes informações à Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal- CAE, a fim de complementar a resposta ao Requerimento 21/2016-CAE (TC Processo 024.399/2016-7 ), referente à concessão do financiamento de longo prazo para a Parceria Público-Privada da Linha 6-Laranja do Metrô de São Paulo: 9.1.1. o Contrato de Financiamento 14.2.1007.2 (empréstimo-ponte), firmado entre o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e a Concessionária Move São Paulo S/A, não apresenta pendências financeiras em vista de sua quitação; 9.1.2. o Contrato de Financiamento 14.2.1007.1 (capital de giro), celebrado entre o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e a Concessionária Move São Paulo S/A, encontra-se financeiramente equacionado mediante reforço de garantias e pagamento em até 216 meses, com amortização de 86% do saldo devedor em 48 meses; 9.1.3. o financiamento de longo prazo à Concessionária Move São Paulo S/A não foi efetivado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES); 9.2. dar ciência deste acórdão ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES); e 9.3. arquivar o presente processo, com base no art. 250, inciso I, do Regimento Interno/TCU.